Tribunal: TJMT
Processo: 0001193-41.2017.8.11.0012
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001193-41.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCINHA HEINBURG - CPF: 958.663.961-49 (APELADO), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PELOS ATOS DE IMPROBIDADE PREVISTOS NO ART. 10, INCISOS X E XII E ART. 11, INCISO I, DA LEI 8.429/92 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIDA A CONDENAÇÃO PELO ART. 9o,
CAPUT
E INCISO VII, DA LEI N. 8.429/92 – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REPARAÇÃO DO DANO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, o ato de improbidade administrativa hábil a configurar enriquecimento ilícito é aquele descrito genericamente no
caput
do art. 9o da Lei 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021.

Não se pode desconsiderar a atitude da Apelada, que, embora tenha agido de maneira desprezível e reprovável, reparou o dano, conforme comprovam os documentos anexados com a defesa preliminar, não se tratando, na realidade, de negar o juízo de valoração esboçado pela lei, mas de aquilatar o desvalor da ação e o desvalor do resultado, em cada caso concreto, para observar a relevância material da agressão perpetrada pela conduta ilícita ao bem jurídico, em razão, sobretudo, do princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MY, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001193-41.2017.8.11.0012, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, para condenar
Lucinha Heinburg
pela prática de atos de improbidade previstos no art. 10, incisos X e XII e art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92.

Inconformado, busca o
Parquet
a reforma da sentença, alegando, em síntese, que há indícios da existência de prática do ato de improbidade administrativa descrito no art. 9o,
caput
e inciso VII, da Lei n. 8.429/92.

Argumenta que as testemunhas ouvidas nos autos do processo criminal demonstram que a Apelada se enriqueceu ilicitamente, saldando dívida particular ao dar baixa de IPTU que teria que ser quitado por sua credora ao Município de Nova Xavantina/MT.

Subsidiariamente, aduz que a multa civil aplicada pelo nobre magistrado não condiz com a razoabilidade, pois, esta deve ostentar caráter iminentemente pedagógico, visando, desta forma, coibir a reiteração da conduta, estabelecendo-se efeito desestimulador no agente ímprobo e na sociedade, motivo pelo qual a multa deve ser majorada.

Em contrarrazões, a recorrida vindica o desprovimento do recurso, defendendo o acerto do “
decisum
” objurgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de
Lucinha Heinburg
.

Consta do caderno processual que:

“
No bojo da notícia de fato, SIMP 002268-029/2016, consta uma vasta documentação comprobatória dos atos de improbidade administrativa praticados pela demandada
LUCINHA HEINBURG,
o qual, na qualidade de Chefe da Divisão de Tributação e Arrecadação, procedeu baixa e quitação do débito de IPTU, da Senhora Lara Masson, como meio de quitação de débito particular que tinha com a mesma.

Aportou nesta Promotoria de Justiça cópia do procedimento administrativo disciplinar no 003/CPPA/2016, o qual descreve que a senhora
LUCINHA HEINBURG,
aproveitam-se da função pública que exercia, e como meio de compensação por débito que tinha junto ao estabelecimento comercial da Senhora Lara Masson, deu baixa manualmente em dívida de IPTU da mesma, sem o devido recolhimento do valor do tributo (duzentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos)

(...)

Em seguida, juntou-se a nota do débito e o respectivo carnê de IPTU, com o recebimento com autentificação manual, conforme fls. 04/06. Destaca-se que conforme fls. 19, a senhora
LUCINHA HEINBURG
aduz que “fez uma baixa para se beneficiar”, procedendo a baixa do débito sem o efetivo recebimento da quantia.

Da análise observa-se que fora realizada a inquirição das caixas da unidade de atendimento do Banco do Brasil, situado na Câmara Municipal, constatando-se que a requerida fora até aquela localidade entregar o envelope contendo a quitação do tributo em questão. Insta salientar que, conforme certificado às fls. 38, realmente não houve o seu pagamento em favor da municipalidade, sendo que também não fora realizado nenhum pagamento de IPTU no valor de R$ 278,73 (duzentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos), na daquela data no referido posto de atendimento bancário, fls. 49.

Tem-se, portanto, evidente a demonstração a ilicitude da conduta da senhora
LUCINHA HEINBURG,
que, de forma absurda, utilizou-se de seu cargo para enriquecer ilicitamente em prejuízo ao erário (...)”

Ao cabo da marcha procedimental, a autoridade de primeiro grau condenou a apelada pela prática atos de improbidade previstos no art. 10, incisos X e XII e art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92, em razão, principalmente, da confissão da Requerida.

Inconformado, o Ministério Público apelou nos termos suprarrelatados, pugnando pela condenação da Apelada no art. 9o,
caput
e inciso VII, da Lei n. 8.429/92.

O recurso, porém, não comporta provimento, devendo a sentença ser ratificada.

Com efeito, o ato de improbidade administrativa hábil a configurar enriquecimento ilícito é aquele descrito genericamente no
caput
do art. 9o da Lei 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021. Consiste em “
auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente
”.

A par dessa definição genérica, os incisos do dispositivo preveem condutas específicas por meio das quais o enriquecimento ilícito se consuma.

É essencial à configuração do tipo a relação de causalidade entre a percepção da vantagem patrimonial e o exercício do cargo público, base material indispensável da qual deve se valer o agente para alcançar a finalidade ilícita prevista na norma. Como seria ilógico supor que alguém possa enriquecer ilicitamente por negligência, imprudência ou imperícia, o tipo só é compatível com a modalidade dolosa. Decorre também da própria natureza da infração a desnecessidade de dano ao erário: é absolutamente factível que o incremento patrimonial ilícito vinculado à função pública se perfectibilize sem prejuízo ao patrimônio público.

Contudo, como bem afirmado pelo juízo de origem, não se pode desconsiderar a atitude da Apelada, que, embora tenha agido de maneira desprezível e reprovável, reparou o dano, conforme comprovam os documentos anexados com a defesa preliminar.

Assim, não se trata de negar o juízo de valoração esboçado pela lei, mas de aquilatar o desvalor da ação e o desvalor do resultado, em cada caso concreto, para observar a relevância material da agressão perpetrada pela conduta ilícita ao bem jurídico, em razão, sobretudo, do princípio da proporcionalidade.

Em razão desses mesmos motivos, não deve ser majorada a pena de multa aplicada, que fora devidamente aplicada em valor equivalente ao dano causado, corrigidos monetariamente, desde a data do prejuízo, com juros de 1% ao mês, desde a data da citação.

Logo, revela-se irreprochável a conclusão a que chegou a autoridade de primeiro grau, devendo a responsabilização da ex-agente pública se limitar aos fatos reconhecidos e imputados pelo juízo sentenciante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, nos termos do parecer a Procuradoria-Geral de Justiça

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022